Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733452-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo impetrante. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora